Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003536-35.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AGUAS DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA – DANOS
AMBIENTAIS
COMPROVADOS - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS - MAJORAÇÃO DA MULTA AMBIENTAL EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE – ARTIGO 11o -
DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – RECURSO DE
AGUAS DE SORRISO S.A DESPROVIDO.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PROVIDO.

1 - A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos
ambientais
, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

2. Não há falar em ilegalidade pela majoração da multa ambiental, porquanto a Administração Pública levou em consideração a conduta da empresa, que era
reincidente, nos termos do artigo 11, do Decreto Federal 6.514/2008
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICIPIO DE SORRISO/MT e AGUAS DE SORRISO S.A., contra sentença proferida nos autos sob no 1003536-35.2019.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
para tão somente anular a decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental municipal no ponto em que majorou a sanção ambiental aplicada em desfavor da autora, mantendo, assim, a multa inicialmente fixada em R$ 141.920,00 (cento e quarenta e um mil novecentos e vinte reais).

Nas razões recursais, aduz o recorrente MUNICIPIO DE SORRISO/MT quanto à ausência de violação ao

princípio do
non reformatio in pejus
,
“uma vez que a majoração da multa pela reincidência aconteceria independentemente de qualquer irresignação da parte Apelada quanto à multa ambiental praticada”.

Alega ainda
“que a majoração de multa ambiental pela reincidência acontece em momento posterior à realização do auto de infração, uma vez que no momento da autuação ambiental inexiste a possibilidade de se aferir sobre a reincidência ambiental”.

Em contrapartida, no recurso de apelação interposto pela AGUAS DE SORRISO S.A., o apelante assevera as ilegalidades presentes no Auto de Infração, haja vista a necessidade de laudo técnico, bem como a

irregularidade do fiscal que lavrou o termo.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 156486972 e 156486970.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público e coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 164134196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICIPIO DE SORRISO/MT e AGUAS DE SORRISO S.A., contra sentença proferida nos autos sob no 1003536-35.2019.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial
,
para tão somente anular a decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental municipal no ponto em que majorou a sanção ambiental aplicada em desfavor da autora, mantendo, assim, a multa inicialmente fixada em R$ 141.920,00 (cento e quarenta e um mil novecentos e vinte reais).

Compulsando os autos, verifica-se que foi lavrado em desfavor da empresa AGUAS DE SORRISO S.A. o Auto de Infração no 071/2016, ficando autuado o infrator inicialmente no valor de R$ 141.920,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e vinte reais).

A partir do auto de infração, colacionado sob id. 156486872, é possível observar que no local da infração foi constatado o vazamento de efluente proveniente da tubulação de esgoto que fluía a céu aberto por uma extensão de 350 metros, culminando em seu despejo no Rio Tenente Lira.

Pois bem.

Inicialmente, em oposição às alegações apresentadas pelo recorrente, AGUAS DE SORRISO S.A., relativas à nulidade do auto de infração por supostas irregularidades, cabe salientar que as fundamentações para tal assertiva carecem de sustentação, não sendo identificada qualquer ilegalidade.

Conforme bem fundamentado na sentença objurgada, no que diz respeito à ausência de Laudo Pericial, é pertinente esclarecer que o parágrafo único do art. 61, o § 1° do art. 62, ambos do Decreto n° 6.514/08, não impõem tal exigência.

No caso em apreço, a sanção ambiental aplicada à autora fundamentou-se no relatório de fiscalização ambiental, respaldado por imagens fotográficas que, de forma conclusiva, confirmam e dimensionam o dano ambiental em questão.

Portanto, não procede a argumentação de nulidade baseada na falta de Laudo Pericial, uma vez que o relatório de fiscalização foi conduzido por Fiscal Municipal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, cujo laudo revela claramente a origem e a extensão do dano ambiental.

No que concerne à suposta carência de competência e à ausência de fundamentação e motivação dos atos administrativos, alegadas pela concessionária, da mesma forma carece de fundamento. O agente público em questão, qual seja, o Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, possui competência legal para fiscalizar, relatar, mensurar e aplicar sanções ambientais no âmbito do município de Sorriso, conforme requisitos estabelecidos para o cargo.

Dessa forma, não se sustenta a argumentação de incompetência do agente público responsável pela elaboração do relatório ambiental e aplicação da sanção. O agente, no exercício de suas atribuições, detinha a capacidade e competência necessárias para fiscalizar e aplicar sanções ambientais contra aqueles que potencialmente causassem danos ambientais no âmbito municipal.

Em conclusão, diante da ausência de vícios manifestos nos atos administrativos em questão, os argumentos apresentados pela concessionária quanto à incompetência do agente público, falta de fundamentação e motivação, bem como a suposta violação de seu direito de defesa, não encontram respaldo.

Em relação ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO/MT, assevera o recorrente que a majoração da multa ocorreu devido ao fato do apelado ser reincidente, conforme comprovado nos autos administrativos, pág. 63, em que consta a Resolução CONSEMMA No 15/2017 publicada no Diário Oficial de Contas.

Nesse sentido, verifica-se que tão somente fora aplicada a majoração da multa no momento da decisão administrativa, em que foi oportunizado ao apelado recorrer administrativamente, entretanto, restou confirmada a multa no valor de R$ 475.760,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta reais).

Importante salientar que a majoração está em consonância com o disposto o Decreto Federal 6.514/2008, vejamos:

Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o art. 124, implica:

I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.

§1o O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar, por cópia, o auto de infração anterior e o julgamento que o confirmou.

§2o Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental deverá verificar a existência de auto de infração anterior confirmado em julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade.

§3o Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.

§4o
Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em julgamento, a autoridade ambiental deverá:

I - agravar a pena conforme disposto no caput;

II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo de dez dias; e

III - julgar a
nova infração considerando o agravamento da penalidade.

Nesse contexto, verifica-se que a constatação da reincidência do apelado só poderia ser averiguada quando da decisão administrativa, momento inclusive em que poderia ser minorada se fosse o caso.

Dessa feita, não há falar em valor exorbitante, porquanto a Administração Pública levou em consideração a conduta da empresa, que era
reincidente
, por não adotar as medidas de precaução necessárias para evitar a poluição.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

Estando incontroverso nos autos que o valor da
multa
imposta respeitou as balizas legais, inexiste ilicitude por parte da Administração e, portanto, é inviável considerar como desproporcional penalidade legalmente adequada, cabendo ao juízo de discricionariedade e ao arbítrio - não arbitrariedade - do Executivo a devida ponderação da "gravidade das infrações", conforme texto legal, descabendo ao Judiciário interferir nesse mérito administrativo. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1865164/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020, g.n.)

No mesmo sentido, se posiciona esta Egrégia Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
- DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÕES
AMBIENTAIS
POR
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - LANÇAMENTO DE
EFLUENTES
COM COLIFORME FECAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO -CORREÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -
DIREITO CONSTITUCIONAL DO CIDADÃO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, À SAÚDE E À HIGIENE - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
1. Em sede de cognição sumária, a alegação de que nos autos constam relatórios desatualizados, referentes ao serviço de esgotamento sanitário e à adoção de medidas corretivas, não se mostra suficiente para desconstituir as irregularidades
ambientais
identificadas quanto à adequada prestação do serviço de água e esgoto, já que estas demandam exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, de modo que, sem a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito a ponto de modificar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
2. A
multa
diária arbitrada em R$ 1.000,00 e limitada a R$ 200.000,00 não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade na prestação do serviço público de água e esgoto, atuando o Poder Judiciário, in casu, como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando a prestação de serviço essencial de forma legal, eficiente e contínua, evitando danos ao meio ambiente e à saúde pública.
3. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1025020-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR
- DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos
ambientais
, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.
(...) (N.U 0001326-18.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por AGUAS DE SORRISO S.A, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, retificando a sentença objurgada, para manter a decisão administrativa que majorou a sanção ambiental, afastando, portanto, a nulidade reconhecida pelo juízo
“a quo”
.

Diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial para condenar à apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023